Tribunal: TJDFT
Processo: 0731324-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731324-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: PATRICIA RAQUEL BORGES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 53890801) opostos por DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão (ID 53481833) que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de que o pedido do agravante visa ao reexame, por esta instância recursal, de matéria acobertada pela preclusão. Alega, em resumo, que a decisão restou omissa e contraditória ao não observar que o ente distrital se insurgiu, na verdade, contra a decisão que rejeitou a impugnação aos cálculos apresentados por ele, de modo que não está reiterando a mesma pretensão deduzida no AGI 0715583-12.2023.8.07.0000, esse interposto em face da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Requer que, sanadas a omissão e a contradição, sejam providos os embargos para que o agravo de instrumento seja conhecido. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Dispõe o Código de Processo Civil que os embargos de declaração opostos contra decisão de relator serão decididos monocraticamente (art. 1.024, § 2o). Os embargos de declaração cabem para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil). Esclareça-se que a contradição e a omissão passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum. Em verdade, a alegação de vícios formulada pelo embargante consubstancia mero inconformismo com os termos da decisão e possui nítida intenção de análise da matéria objeto do recurso, finalidade para a qual não se presta o recurso ora manejado. Com efeito, a decisão proferida analisou a controvérsia utilizando-se de fundamentação expressa, clara e coerente, consignando que “o d. juiz analisou a alegação de excesso de execução deduzida pelo executado com fundamento na utilização do IPCA-E como índice de correção monetária em decisão de ID de origem 153883306, proferida em 28/3/2023” e que “em face dessa decisão, o executado interpôs o agravo de instrumento n. 0715583-12.2023.8.07.0000, no qual foi proferida decisão de não conhecimento, em razão de violação ao princípio da dialeticidade recursal, com fulcro no art. 932, inciso III” (ID 53481833). Dessa forma, concluiu-se que “Diante desse contexto, verifica-se que o agravante está reiterando a mesma pretensão deduzida no referido agravo de instrumento por meio do presente recurso, o que gerou a ocorrência de preclusão consumativa, decorrente da interposição anterior de recurso cuja finalidade é a mesma” (ID 53481833). Registre-se que, caso se considere que o agravo foi interposto em face da decisão que rejeitou a impugnação do ente distrital quanto aos cálculos da contadoria (ID 164249937, na origem), como pretende o embargante, ainda assim o recurso padeceria de vício de admissibilidade. Isso porque a referida decisão apenas analisou as alegações do DF em relação à necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da decisão ID 153883306 para a expedição dos requisitórios de pagamento, rejeitando a impugnação do ente distrital aos cálculos e determinando a expedição de precatório quanto ao crédito principal incontroverso e de RPV quanto aos honorários do cumprimento de sentença (ID 164249937, na origem). Por outro lado, nas razões do agravo de instrumento, o DF fundamenta sua irresignação na existência de excesso de execução por não ter a exequente utilizado a TR como índice de correção monetária para a elaboração dos cálculos, de forma que os argumentos lançados no recurso estariam dissociados dos fundamentos da decisão agravada. Sendo assim, restaria evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade recursal, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro e que implica igualmente o não conhecimento do recurso. Verifica-se, portanto, que não há nenhum vício na decisão combatida a ser sanado pela via integrativa, mas, tão somente, um inconformismo do embargante com o resultado do julgado, almejando, por meio dos declaratórios, a modificação do que foi decidido, objetivo esse que não se compatibiliza com a finalidade precípua dos embargos de declaração. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Intime-se. Publique-se. Brasília, 4 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora